Tribunal: STF
Processo: Rcl 90993
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado-MG  alega ter a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem violado, no Processo n. 5112520-63.2024.8.13.0024, a autoridade da decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 7.222-MC-REF-Segundo.

Segundo alega, a parte ora beneficiária ajuizou ação ordinária visando à inclusão do complemento do piso nacional da enfermagem, instituído pela Lei 14.434/22, em seu vencimento-básico, com o objetivo de que tal valor componha a base de cálculo para as demais vantagens pecuniárias. O pedido foi acolhido em primeiro grau de jurisdição.

Afirma que o órgão reclamado deu parcial provimento ao recurso inominado subsequente para determinar “a inclusão da complementação do piso nacional do profissional de enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que tenham como base de cálculo a remuneração global/integral da servidora”.

Argumenta que essa compreensão contraria a conclusão a que chegou o Supremo tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 7.222 acerca da natureza de remuneração da mencionada complementação.

Afirma que a  Corte tem decidido, em reclamações semelhantes movidas contra o mesmo órgão julgador, que o piso nacional da enfermagem não pode integrar a base de cálculo de quaisquer gratificações, adicionais ou vantagens pessoais.

Requer, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

O paradigma em questão é a ADI 7.222, que trata da constitucionalidade da Lei 14.434/2022, que estabeleceu o piso salarial nacional para Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras.

Em Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022, o Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar deferida pelo relator, min. Roberto Barroso, para “suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que sejam avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, identificados ao final da decisão”.

Contudo, em sessão virtual realizada de 23 a 30 de junho de 2023, o Tribunal reexaminou a questão, em face da promulgação da Lei n. 14.581/2023. Tal diploma autorizou a abertura de crédito especial no Orçamento da União, no montante de R$ 7,3 bilhões, destinado ao cumprimento do piso nacional em referência.

Diante disso, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de restabelecer os efeitos da Lei nº 14.434/2022 e implementar o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: 

(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; 
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 
(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Por fim, em 19.12.2023, essa Corte foi chamada a se pronunciar, mediante embargos de declaração, sobre o alcance da expressão “piso salarial”, com o objetivo de determinar se o conceito incide sobre o vencimento básico ou a remuneração global. O resultado do julgamento, neste aspecto específico, foi o seguinte:

5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

Controverte-se, na origem, precisamente sobre o último ponto abordado, qual seja: saber se o piso salarial integra o vencimento-base ou a remuneração global. A distinção é importante para definir se o complemento compõe a base de cálculo de adicionais e vantagens pessoais incidentes sobre o vencimento-base.

O juízo reclamado apreciou a questão em acórdão assim ementado:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. LEI N. 14.434/2022. REMUNERAÇÃO GLOBAL E NÃO SALÁRIO-BASE. INCIDÊNCIA EM GRATIFICAÇÕES. LIMITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM A EC N. 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
O STF, ao julgar os embargos de declaração na ADI n. 7.222, firmou entendimento com repercussão geral de que o piso salarial da enfermagem corresponde à remuneração global do servidor, não se confundindo com salário-base. 
A concepção do piso como remuneração global impede sua utilização como base de cálculo para gratificações vinculadas ao salário-base, sendo admitida apenas quando a vantagem considerar expressamente a remuneração integral. 
A sentença foi obscura ao deferir integralmente o pedido, sem delimitar a forma correta de incidência do piso, razão pela qual impõe-se a reforma parcial para restringir a inclusão da complementação do piso às gratificações que tenham a remuneração global como parâmetro. 
Os consectários legais foram corretamente fixados em conformidade com a EC n. 113/2021, não havendo razão para alteração neste ponto. 
Recurso parcialmente provido.
(grifei)

O acórdão em questão está em conformidade com o entendimento desta Corte, uma vez que o piso foi corretamente estabelecido como adicional à remuneração global.

Ao contrário do que sustenta a parte reclamante, esta Corte não proibiu inteiramente, no precedente vinculante, o pagamento de consectários que incluam o piso nacional em sua base de cálculo. A restrição se limitou à utilização do piso como base de cálculo para gratificações vinculadas ao salário-base, o que não se observa no caso em exame.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente